Tribunal: STF
Processo: ARE 1483154
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO, COM PERDA DO POSTO E DA PATENTE. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO. PROCEDIMENTO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. ARTIGO 102, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO ANTERIOR ARQUIVADO SEM PUNIÇÃO APLICADA AOS MILITARES INVESTIGADOS. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE, DESPACHO HOMOLOGATÓRIO DA CORREGEDORIA DA SDS E DA DECISÃO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE ÓRGÃO RECURSAL NO ÂMBITO DA CORREGEDORIA E DA PRÓPRIA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ‘CERCEAMENTO DE DEFESA’ POR REALIZAÇÃO DE UMA ‘SESSÃO SECRETA’ PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. OFICIAL REFORMADO DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO. INAPLICABILIDADE DA PENA DISCIPLINAR. SÚMULA Nº 56 DO STF. ARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. JUSTIFICAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.” (Doc. 3, p. 7, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 7).



    Nas razões do apelo extremo, Dilson e Silva Meira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, 37 e 93, inciso IX, da Constituição da República. Alega, em síntese, a nulidade do julgamento administrativo do Conselho de Justificação em sessão secreta (Doc. 11).



    O Ministério Público do Estado de Pernambuco apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 12)



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição da República, não conheceu do recurso extraordinário, por entender que seria incabível (Doc. 13).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O recurso extraordinário pressupõe a existência de causa decidida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário no exercício de função jurisdicional (artigo 102, inciso III, da Constituição da República).



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de não ser cabível a interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida em Conselho de Justificação que dispõe sobre perda de posto e de patente por indignidade para o oficialato, dada sua natureza administrativa. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PERDA DE POSTO E DE PATENTE POR INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE DO OFICIALATO. DECISÃO DE CUNHO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de que é inviável recurso extraordinário interposto contra decisão proferida em Conselho de justificação, dada sua natureza administrativa. 



    Agravo regimental a que nega provimento.” (AI 719.502-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 19/09/2008, destaquei)



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão do Conselho de Justificação. Natureza Administrativa. 3. Incabível a interposição de recurso extraordinário. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 811.709-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/12/2010, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 889.205-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/08/2015, destaquei)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 895.204-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 1º/02/2016, destaquei)



    “POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PROCESSO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS INDEVIDOS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – As decisões proferidas por Conselho de Justificação não são passíveis de impugnação por recurso extraordinário tendo em vista ausência de previsão constitucional. Precedentes. 



    II - Indevida a majoração de honorários, por tratar-se de procedimento administrativo.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.005.800-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017, destaquei) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – OFICIAL BOMBEIRO – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CÁRATER ADMINISTRATIVO, INSTAURADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, ART. 125, § 4º) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA, PARA FINS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.032.562-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/08/2017, destaquei) 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente